Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0715598-83.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ADILSON RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Adilson Rodrigues ajuíza Revisão Criminal de próprio punho e se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga que o condenou por tentativa de latrocínio e corrupção de menor, nos autos do Processo no 2017071000568-3. Em consulta à intranet notou-se que a apelação foi julgada em 14/06/2018 pela Terceira Turma Criminal, negando-se provimento ao recurso e assim mantendo a pena de onze anos de reclusão, no regime fechado, sendo Relator o Desembargador João Batista Teixeira e Revisor Jesuíno Rissato, transitando em julgado no dia 28/11/2018. Considerando pedido do próprio sentenciado, entendeu-se conveniente nomeação de defensor para analisar, colocar em termos o pedido ou requerer desistência, visando garantia da ampla defesa, ID 16745216. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau, retornando no dia 27/07/2020 com juntada de petição por Fernando Antônio Calmon Reis, porém no ID 18117760 consta apenas "Ciente. Segue petição". Assim, como não foi anexada a petição anunciada, dê-se nova vista ao Núcleo de atuação da Defensoria no Segundo Grau para regularização processual. Brasília, 05 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator